Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701457-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE NUNES FREITAS OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE NUNES FREITAS OLIVEIRA contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: "O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Confira-se um precedente do e. TJDFT. In verbis: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68)" No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a autora não ostenta a condição de hipossuficiente. A autora possui cinco fontes de renda, auferindo mais de R$ 5.000,00 por mês, não possui dependentes e pode contratar advogado particular. Não foi demonstrado nenhum gasto extraordinário, que fuja da realidade das famílias brasileiras, mas sim um estilo de vida privilegiado, se comparado à realidade do país. Assim, não é razoável supor que, nestas condições, não possa pagar as custas do processo, que no TJDFT são módicas, se comparadas a outros estados do país. As custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. O deferimento indiscriminado da gratuidade de justiça poderá prejudicar o acesso ao Poder Judiciário dos hipossuficientes que realmente necessitam da gratuidade. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de dez dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 10:15:15. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito” A agravante alega, em síntese, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio. Afirma que a declaração de hipossuficiência é suficiente e que a assistência, por advogado particular, não impede a concessão do benefício. E pede: “b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpo deste recurso;” Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural, bem como a natureza da lide de origem, deve ser concedida a liminar, sobrestando os efeitos da decisão agravada, como forma de evitar o cancelamento da distribuição de origem, pela ausência do recolhimento de custas processuais, antes da análise e do julgamento pelo colegiado. Assim, DEFIRO a liminar, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2023